Tribunal: TJMT
Processo: 1014208-51.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014208-51.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RAY RODRIGUES NUNES - CPF: 058.820.071-94 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), RAY RODRIGUES NUNES - CPF: 058.820.071-94 (RECORRIDO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado:
1014208-51.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes:
RAY RODRIGUES NUNES
e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Recorridos:
RAY RODRIGUES NUNES
e ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
21-25/11/2022

EMENTA:

RECURSOS INOMINADOS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO ORIGINARIAMENTE COM O BANCO DO BRASIL. CESSÃODE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA RECORRENTE/RECORRIDA. REGULARIDADE DO APONTAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA
EMPRESA
ATIVOS
S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
.

1.
Trata-s
e de ação em que
o

Recorrente/
Recorrid
o

RAY RODRIGUES NUNES

postula reparação por danos mor
ais e desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Caso em que a empresa Recorrente
/Recorrida
se desincumbiu do seu ônus probatório ao provar a licitude do apontamento, uma vez que trouxe aos autos o contrato
originário da d
ívida objurgada, firmado entre
o
consumidor e o
Banco
do Brasil
, bem como o termo
de cessão de crédito.

3.
Apenas a título elucidativo, ressalta-se que
a notificação a que se refere o artigo 290 do Código Civil apenas tem o escopo de evitar que o devedor pague a quem não é o verdadeiro credor. Não tem, contudo, o efeito de desobrigar o devedor em face do cessionário, tampouco retira a legitimidade deste para buscar o crédito. Ademais, a falta de notificação pessoal do consumidor quanto àcessãodecréditosomente geraria danos morais se o débito que
culminou

n
anegativaçãofosse indevido, o que não é o caso dos autos.

4
. Reconhecimento do débito
é
medida impositiva, ante a ausência de comprova
ção
do seu adimplemento
, tendo a empresa Recorrente
/Recorrida
agido no exercício regular de direito ao inscrever o nome d
o consumidor
nas entidades de proteção ao crédito.

5
.
Sentença
r
eformada

6
.
Recurso
s
conhecido
s
e
provido
o da empresa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido
RAY RODRIGUES NUNES

postula reparação por danos morais e
desconstituição de débito
, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação d
a empresa
Recorr
ente

na obrigação de fazer a
exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como
ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando o Recorrente/Recorrido
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
pela reforma da sentença, a fim de que
a ação
seja

julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais. Por sua vez, o Recorrente/Recorrido
RAY RODRIGUES NUNES

requer a
parcial
reforma da sentença, a fim de que seja m
a
jorado o
quantum
indenizatório
arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões (
ID
120690957
),
a

Recorrente/
Recorrid
a

ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022